Tribunal: STF
Processo: Rcl 82335
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Reclamação. Servidor Público. Adicional de Insalubridade. Cálculo. LCE 432/1985. LCE 1.179/2012. Princípio da Isonomia. Súmula Vinculante 37. Ofensa Verificada. Agravo Regimental Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Decisão reclamada que determinou que o cálculo do adicional de insalubridade fosse realizado para os servidores celetistas nos mesmos termos em que realizado para os servidores estatutários.



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação, ante a constatação de ofensa à Súmula Vinculante 37.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a alegação de que a Súmula Vinculante 37 não se aplica ao caso.



    III. Razões de decidir



    4. Diferentemente do que asseverado pela parte agravante, a matéria objeto da decisão reclamada atrai a incidência da Súmula Vinculante 37. Ao julgar procedente a ação de origem para que os cálculos do adicional de insalubridade sejam realizados nos termos da Lei Complementar Estadual 1.179/2012, equiparando os servidores celetistas ao servidores estatutários, mediante a aplicação do princípio da isonomia, a autoridade reclamada ofendeu ao entendimento firmado por esta Corte na Súmula Vinculante 37.



    5. Nos temos da Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.